Tribunal: TJES
Processo: 0002723-19.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002723-19.2019.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
APELADO: LUCAS DA SILVA TAVARES
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MARATAÍZES. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PRAIA. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS OU INDENIZAÇÃO.

1. A ocupação irregular de bem público não gera direitos possessórios sobre o imóvel, tampouco o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, tendo em vista se tratar de mera detenção e, ainda, considerando a prevalência dos princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público. Súmula 619, STJ. Precedentes do STJ.

2. As construções realizadas na praia da Areia Preta, em Marataízes/ES, eram irregulares e estavam em risco de desabamento, de maneira que a demolição pelo ente público constituiu exercício regular do poder de polícia, sem direito adquirido ou fato consumado, tampouco direito à quaisquer prejuízos advindos das edificações indevidas. Precedentes do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002723-19.2019.8.08.0069

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LUCAS DA SILVA TAVARES

ADVOGADO : GILDA MIRANDA DE ARAUJO - OAB ES14098

RECORRIDO : MUNICIPIO DE MARATAIZES

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MAGISTRADO : JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão controvertida consiste em aferir o direito ao recebimento de indenização do Município de Marataízes pela demolição e desocupação do imóvel localizado na orla da Praia da Areia Preta, avaliado pelo ente público em situação de ocupação irregular e risco de desabamento pela erosão marítima.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão.

E, após sopesar os autos, não vejo como modificar o julgado.

De acordo com a jurisprudência consolidada do c. STJ, a ocupação irregular de bem público não gera direitos possessórios sobre o imóvel, tampouco o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, tendo em vista se tratar de mera detenção e, ainda, considerando a prevalência dos princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público. Ilustrativamente, os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. DIREITO DE RETENÇÃO DE IMÓVEL POR ACESSÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 619 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.

I- Trata-se de ação reivindicatória ajuizada por autarquia federal contra particular objetivando afirmar e confirmar o seu direito de propriedade sobre imóvel, conforme escritura pública lavrada no Cartório de Registro de Imóveis de Curitiba. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento aos recursos de apelação da autarquia e dos particulares, mantendo incólume a decisão monocrática de parcial procedência da ação mediante o pagamento de indenização das acessões existentes no imóvel na data do ajuizamento da ação. Os recursos especiais interpostos por ambas as partes foram inadmitidos.

II - No recurso especial, as partes ora embargantes alegaram violação dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil (arts. 516 e 547 do CC/1916), sob a alegação de que o direito de retenção, previsto para as benfeitorias, também se aplica às acessões, em especial por se tratar de particulares possuidores de boa-fé. Suscitaram, ainda, dissídio jurisprudencial entre o aresto vergastado e julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e desta Corte relacionados à questão. Nos embargos de declaração opostos, delimitaram a questão ao direito de retenção do imóvel pelas acessões realizadas de boa-fé.

III - Dessume-se dos autos, importa ressaltar, como circunstância fática fixada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região - e, portanto, insuscetível de revisão -, que a área objeto de divergência na lide está incluída em imóvel cuja natureza é de bem público, nos termos do art. 98 do Código Civil, porque pertencente ao Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, autarquia federal, pessoa jurídica de direito público.

IV - Conforme constou do acórdão: "(...) a propriedade sobre a área (...) já foi decidida (...), havendo transitado em julgado sentença que reconheceu a prescrição em favor do atual INSS. (...) o feito possui mais dois laudos periciais, (...) considerando a área como parte da Vila Domitila que é de posse e propriedade do INSS e está correta a sentença que adotou suas conclusões (...)."

V -
Nesse passo, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n. 619, "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias". No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.564.887/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 10/3/2020; AgInt no REsp n. 1.805.643/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; REsp n. 1.370.254/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe 29/11/2016.

VI - Compreender de modo diverso demandaria alterar a premissa fixada na origem quanto à natureza de bem público da área ocupada, o que passaria, necessariamente, pelo reexame da conjuntura fático-probatória fixada nos autos, circunstância obstada pela Súmula n. 7 do STJ, conforme suficientemente sedimentado no acórdão embargado.

VII - Ademais, segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

VIII - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) IX - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido: EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017.

X - Por outro lado, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

XI - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 827.088/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. FAIXA DE RODOVIA. MERA DETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT ajuizou ação demolitória, cumulada com pedido de tutela inibitória, contra Edneide Leite Ataíde, objetivando seja a ré compelida a proceder à demolição da construção irregular e não autorizada realizada na faixa de domínio da Rodovia Federal BR-230/PB, no Km 81, no Município de Cajá/Caldas Brandão/PB. Na primeira instância o julgamento foi de procedência da ação demolitória às expensas do DNIT, bem assim da procedência parcial do pedido de reconvenção da ré para condenação da autarquia federal ao pagamento de prévia indenização em dinheiro, correspondente ao valor de mercado do imóvel edificado (fls. 200-210). O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em reexame necessário, deu provimento à remessa necessária, reformando a decisão monocrática de procedência da reconvenção. No STJ, a decisão monocrática possui a seguinte parte dispositiva: "Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial, implicando, ainda, na majoração da verba honorária recursal para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa." (fl. 401).

II - A arguição de contrariedade a dispositivos da Constituição Federal de 1988 não pode ser conhecida em recurso especial, por usurpar da competência do Supremo Tribunal Federal, descrita na própria Carta Magna.

III - Quanto a violação do art. 4º, III, da Lei n. 6.766/1979, em dissídio jurisprudencial, o Tribunal de origem fundamentou devidamente seu entendimento, esclarecendo que a ocupação ocorreu em terreno público, agindo o réu de má-fé, conforme trecho expresso do acórdão recorrido. Nesse panorama, verifica-se, dos excertos reproduzido do aresto recorrido, que a Corte Regional, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu que a edificação foi erigida irregularmente em faixa de domínio da rodovia, tendo a recorrente, ainda, agido de má-fé, porquanto teria ciência de que o imóvel não lhe pertencia, pelo que entendeu de não ser devida qualquer indenização pela desocupação da área e demolição da construção irregular, com a consequente improcedência da reconvenção.

IV - No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Superior, que expressamente consignou "
não ser cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público"
(STJ, REsp n. 1.183.266/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 18/5/2011).

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.951.542/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

ADMINISTRATIVO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL AUTORIZANDO A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO PARTICULAR. IRREGULARIDADE. BOA-FÉ QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA.

1. Na origem, trata-se de Ação Possessória promovida pelo Município de São Paulo contra São Paulo Gigante Base-Ball Clube e Clube Desportivo Municipal Manoel Abreu visando à reintegração de posse de bem dominical e à condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos pela ocupação da área, a ser calculada de acordo com o valor locatício do bem.

2. O acórdão recorrido deferiu a reintegração de posse pleiteada, mas considerou indevido o pagamento da indenização pretendida pelo Município. A municipalidade sustenta que esta parte da decisão viola os arts. 186 e 1.216 do Código Civil.

3. A partir da simples exposição dos fatos feita pelo acórdão recorrido, verifica-se que a conclusão a que chegou o Tribunal de Justiça bandeirante é equivocada, pois se o instrumento de concessão/permissão administrativa de uso do imóvel não foi formalmente aperfeiçoado, jamais se poderia dizer que houve boa-fé na ocupação. Se o particular passa a usar imóvel público sem que houvesse sido formalmente autorizado a tanto, ele está procedendo de forma evidentemente irregular.

4. Eventual omissão do Poder Público Municipal em adotar as medidas que seriam cabíveis para se opor à ocupação irregular não transforma o ilícito em lícito, diante do princípio da indisponibilidade do interesse público.

5. Sendo o particular detentor de má-fé, responde por todos os frutos que o proprietário deixou de perceber, na forma do art. 1.216 do Código Civil, cujas disposições a respeito do possuidor se aplicam também, com mais razão até, ao simples detentor. E os frutos, em se tratando de imóveis, correspondem aos valores que poderiam ter sido recebidos pelo proprietário.

6. "
6. A ocupação, a exploração e o uso de bem público ... só se admitem se contarem com expresso, inequívoco, válido e atual assentimento do Poder Público, exigência inafastável tanto pelo Administrador como pelo Juiz, a qual se mantém incólume, independentemente da ancianidade, finalidade (residencial, comercial ou agrícola) ou grau de interferência nos atributos que justificam sua proteção.
... 9.
Na falta de autorização expressa, inequívoca, válida e atual do titular do domínio, a ocupação de área pública é mera detenção ilícita
... 11.
A apropriação, ao arrepio da lei, de terras e imóveis públicos ..., além de acarretar o dever de imediata desocupação da área, dá ensejo à aplicação das sanções administrativas e penais previstas na legislação, bem como à obrigação de reparar eventuais danos causados.
16.
Inexiste boa-fé contra expressa determinação legal. Ao revés, entende-se agir de má-fé o particular que, sem título expresso, inequívoco, válido e atual ocupa imóvel público, mesmo depois de notificação para abandoná-lo, situação típica de esbulho permanente, em que cabível a imediata reintegração judicial.
17. Na ocupação, uso ou exploração de bem público, a boa-fé é impresumível, requisitando prova cabal a cargo de quem a alega. ... 18.
Na gestão e controle dos bens públicos impera o princípio da indisponibilidade, o que significa dizer que eventual inércia ou conivência do servidor público de plantão ... não tem o condão de, pela porta dos fundos da omissão e do consentimento tácito, autorizar aquilo que, pela porta da frente, seria ilegal
..."

(REsp 808.708/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/05/2011) 7. Recurso Especial provido para reconhecer o dever dos recorridos de indenizarem ao Município desde a data das notificações para desocupação voluntária até a data da efetiva liberação da área pública, devendo o montante ser apurado com base no valor locativo do imóvel, como se apurar em liquidação.

(REsp n. 1.370.254/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 29/11/2016.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES
.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(REsp n. 1.183.266/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/5/2011, DJe de 18/5/2011.)

É o que preconiza o enunciado da Súmula nº 619, do STJ,
verbis: “A ocupação indevida de bem público é mera detenção de bem, inexistindo inde
ni
zação por benfeitorias.”

Na verdade, o caso não é novo e a ocupação irregular da área em que situada a construção do Autor já fora objeto de diversos pronunciamentos no âmbito deste e. TJES, que sedimentou o entendimento quanto à inexistência de qualquer direito de ressarcimento advindo da demolição e desocupação das casas. Confiram-se os seguintes julgados, que utilizo também como reforço argumentativo, adotando os fundamentos utilizados pelos eminentes pares:

EMENTA: APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMOLIÇÃO BENFEITORIA EM IMÓVEL PÚBLICO OCUPADO DE FORMA IRREGULAR RECURSO DESPROVIDO 1.
No exercício do poder de polícia das construções, o Município poderá impor a demolição de edificação tanto como modalidade de sanção por descumprimento de regulamentos ou de limitações administrativas, quanto na hipótese em que, diante de risco de ruína e impossibilidade de reparação da edificação, a demolição se faz necessária por razões de seguranç
a. 2. A demolição executada pelo ente público, no exercício do poder de polícia, não está condicionada à prévia autorização judicial. 3. Não é ilegal o ato de demolição precedido de vistoria que atesta o risco de ruína e impossibilidade de reparação da edificação, e de procedimento administrativo que assegura ao ocupante do imóvel o exercício da defesa e do contraditório. 4. Proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 5.
A ocupação irregular de imóvel correspondente a terreno de marinha por longo período de tempo não é suficiente para se instituir, de forma automática, o regime de aforamento, a concessão de uso especial para fins de moradia ou mesmo o regime precário de ocupação regular, que dependem de ato formal emanado da administração pública federal
. 6.
O ente público que executa a demolição da edificação que era utilizada como moradia não é obrigado a indenizar a perda de bens móveis que lá foram deixados por seus antigos moradores por livre opção, após oferta de local próprio para sua guarda. 7
. Embora a perda da moradia seja acontecimento que causa angústia e sofrimento, não se pode atribuir a responsabilidade pelo dano moral ao ente público que se limita a interditar e a demolir a edificação que já estava condenada em razão dos efeitos provocados pelo avanço do mar, ainda mais ao se verificar que foram tomadas as providências necessárias para minorar as consequências causadas pela força da natureza. 8. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, (TJES, Classe: Apelação Cível, 069160012436, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO E DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. RISCO DE DESABAMENTO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM TERRENO DE MARINHA E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EROSÃO MARÍTIMA. MERA DETENÇÃO DE BEM PERTENCENTE À UNIÃO. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPRO-VIDO. 1.
Consta informação nos autos da Ação Cautelar nº 0003867-67.2015.8.08.0069 de que a União, após parecer emitido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) sobre a área onde foi edificado o imóvel dos autores, manifestou-se pela irregularidade da ocupação.
2. A
ocupação de área pertencente à União é realmente irregular, o que induz à conclusão óbvia de que os demandantes, ora recorrentes, como mero detentores que eram, não têm direito ao ressarcimento de qualquer valor pelas benfeitorias ou acessões, tampouco sobre o direito possessório.
Ainda assim, o apelado propôs o pagamento de uma indenização pela demolição do imóvel no montante de R$ 51.200,00 (Cinquenta e um mil e duzentos reais), o que foi inicialmente acordado administrativamente entre as partes (fls. 130/131 e fls. 308/309). Todavia, passados alguns dias, a própria autora Izabel Santiago Ribeiro requereu o distrato junto ao Prefeito do Município de Marataízes e à Comissão de Execução de Acordo Extrajudicial (fl. 136). 3. Comprovada a legalidade da conduta da municipalidade, que agiu em exercício regular do poder de polícia administrativa ao determinar a demolição de imóvel diante do risco eminente de desabamento, não há razões para reforma da sentença objurgada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069160021734, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

EMENTA : DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PODER DE POLÍCIA. DEMOLIÇÃO. RISCO DE DESABAMENTO COMPROVADO. ADOÇÃO DE CAUTELAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA MEDIDA PELO MUNICÍPIO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O poder de polícia é imbuído de autoexecutoriedade, de forma que, estando devidamente comprovado o risco de desabamento de imóvel, o Município pode determinar a sua demolição, devendo adotar as cautelas necessárias para desocupação e alocação das pessoas que nele habitavam. 2.
Mesmo após grande decurso de tempo, a ocupação de bem público não gera direitos possessórios por se tratar de mera detenção, que, a teor da Súmula 619 do STJ, é insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.
3.
O risco de desabamento das edificações situadas na Praia da Areia Preta, no Município de Marataízes-ES, foi comprovado por meio de laudos oficiais, tendo a Administração adotado todas as providências administrativas possíveis para prevenir os traumas decorrentes da execução das medidas de desocupação e demolição, como alocação das famílias, auxílio-moradia e indenização pelos imóveis.
4. Não comprovada a ilegalidade do ato ou que sua execução tenha extrapolado os limites da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 069160020702, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

E, ainda, em casos semelhantes, com destaque à inexistência de qualquer direito advindo da demolição e desalojamento provenientes de ocupações irregulares:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ÀS MARGENS DE LAGOA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O art. 3º, inciso II, do Código Florestal (Lei nº 12.651/12), conceitua Área de Preservação Permanente como sendo a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, ao passo em que o art. 4º, do mesmo regramento, elenca quais são as APP`s legais. As áreas situadas no entorno dos lagos e lagoas naturais inseridos em zona urbana, numa faixa de 30 (trinta) metros, são consideradas APP`s, de modo que o proprietário de terreno que construa edificação dentro da extensão protegida, v.g. , às margem de uma lagoa, terá provocado dano ambiental, incidindo o princípio do poluidor-pagador, de forma a ter que repará-lo, compensá-lo ou pagar a correspondente indenização. 2) Na hipótese dos autos, é incontroverso que Fábio e Franciane ergueram edificações às margens da Lagoa Boa Vista, local situado em zona urbana do Município de Marataízes, definido ope legis como Área de Preservação Permanente na faixa de 30m (trinta metros) desde o curso d`água. Os irmãos confirmaram que receberam o terreno de herança e que visando garantir o próprio sustento e promover o desenvolvimento da região fizeram ali modificações, novas construções e melhorias, como narrou Fábio em seu depoimento pessoal. 3) Se a construção às margens da lagoa era fato incontroverso, a perícia para constatar o dano ambiental era despicienda. Eventualmente, far-se-á necessária a realização de diligências técnicas que sejam capazes de identificar qual porção do imóvel pertencente a Fábio e Franciane está efetivamente ocupando a faixa de 30m (trinta metros) a partir da margem da lagoa, bem como se há possibilidade de demolição parcial da edificação, com a retirada tão só das estruturas que estiverem dentro da APP legal. 4) Nas razões deste apelo, Fábio e Franciane argumentam que o imóvel está edificado há mais de duas décadas e que, por isso, seria desarrazoada e desproporcional sua demolição, além de inócua para fins de efetiva reparação ambiental, já que há outras construções na mesma localidade em idêntica situação.
O Tribuna da Cidadania, entrementes, tem entendimento sumulado no sentido de que Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental (verbete nº 613, da súmula do STJ).
Outrossim, no que toca a possível violação ao princípio da isonomia, cumpre registrar que a eventual existência de outras construções em situação semelhante em nada altera a conclusão de que o imóvel dos irmãos (ou ao menos parte dele) precisará ser demolida para possibilitar a reparação do dano ambiental. Em verdade, caso haja outros imóveis também edificados em Área de Preservação Permanente, competirá ao Ministério Público adotar as providências necessárias para fazer cessar esta degradação ambiental, circunstância que não autoriza Fábio e Franciane a manterem tal qual está a edificação, de modo a consolidar e perenizar o dano ambiental constatado. 5) Recurso parcialmente provido, para corrigir contradição interna da sentença: embora o édito tenha mencionado na fundamentação que a APP legal nos casos de lagoa situada em área urbana equivale à área de 30 (trinta) metros ( cf. art. 4º, inciso II, alínea b, do Código Florestal), fez constar da parte dispositiva que Fábio e Franciane ficariam obrigados a demolir, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do trânsito em julgado, as três edificações situadas em área de preservação permanente ( 50 metros às margens da Lagoa Boa Vista). Em verdade, a obrigação de fazer que recai sob os irmãos, no que toca à demolição das estruturas, é exclusivamente a de remover o imóvel ou a parte dele que estiver dentro da faixa de 30 (trinta) metros a contar da linha d`água, nos moldes estabelecidos pelo Código Florestal. Mantida, quanto ao mais, incólume a sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 069219000051, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 27/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. HERDEIROS DE JOÃO MARIANO TEIXEIRA QUE ALEGAM TEREM SIDO PREJUDICADOS POR DEMOLIÇÃO EFETUADA, EM ÁREA QUE OCUPAVAM, PELO MUNICÍPIO DE MARATAIZES. DEMONSTRADO, NOS AUTOS, QUE A ÁREA PERTENCIA A UNIÃO. POSSE DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DO LOCAL ORIUNDA DO PODER PÚBLICO COMPETENTE. DEMOLIÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma vez que os autores não fazem qualquer prova de que seus pais possuíam qualquer autorização para a ocupação da área. Nesse passo, não há que se falar em posse, a medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a ocupação de bem público, sem a devida autorização, configura mera detenção decorrente de tolerância do Poder Público, inexistindo, assim, direito possessório em face do ente estatal.
2.
Posse é o direito reconhecido a quem se comporta como proprietário. Posse e propriedade, portanto, são institutos que caminham juntos, não havendo de ser reconhecer a posse a quem, por proibição legal, não possa ser proprietário ou não possa gozar de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Precedente do STJ.
3. Se o direito de retenção depende da configuração da posse, não se pode, ante a consideração da inexistência desta, admitir o surgimento daquele direito advindo da necessidade de se indenizar as benfeitorias úteis e necessárias, e assim impedir o cumprimento da medida imposta no interdito proibitório. Precedente do STJ. 4. Eventuais benfeitorias realizadas no local, diante da configuração da posse de má-fé, não são indenizáveis. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 069120020826, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

De fato, a ocupação irregular do bem público restou evidenciada nos autos, a teor do que detalhado na r. sentença e, ainda, em especial com a manifestação da própria Superintendência do Patrimônio da União, juntada às fls. 121/122, esclarecendo que as construções situadas às margens da praia são irregulares, soerguidas em terreno de marinha, sem qualquer autorização da União.

Como cediço, a ocupação de imóvel público depende, inexoravelmente, de formalização e concordância do ente público responsável, o que não se verificou no caso em apreço, restando indene de dúvidas tanto a irregularidade das construções, quanto o risco de desabamento com o avanço da erosão marítima.

Não se trata, pois, de desalojamento de bem particular ou, ainda, de bem com autorização de posse vinculado à SPU, mas sim de demolição de edificações soerguidas a esmo, sem autorização ou ciência prévia dos entes públicos envolvidos, o que afasta qualquer direito à percepção de indenização pelo exercício do poder de polícia executado pelo Município inclusive de maneira cautelosa para evitar exposição ainda maior ao risco das pessoas residentes ou transeuntes da localidade com possível e iminente desabamento.

Não há, pois, direito adquirido ou fato consumado pelo transcurso do tempo, tendo em vista se tratar de bem público, ocupado indevidamente, com característica de mera detenção, sem direito à percepção de indenização por acessões e/ou benfeitorias executadas. Da mesma maneira, comprovada a legalidade da atuação do Poder Público Municipal, também não há que se falar em prejuízo moral advindo da demolição, consoante expresso no julgado de origem.

Desse modo, permanece irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado e pelo trabalho adicional prestado em grau recursal, majoro os honorários sucumbenciais para o montante equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação pela concessão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)